Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-06.2022.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000323-06.2022.8.05.0187

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: DARLAN DE JESUS AMARAL e outros

Advogado(s):THAIS ADRIELLY DOS SANTOS MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
DO ESTADO DA BAHIA EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO
. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. IRRELEVÂNCIA. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. COMPETÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ COMO DIRETRIZ. ARBITRAMENTO
EM MONTANTE
INFERIOR
AO SUGERIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA
TABELA DA OAB/BA E COMPATÍVEL COM O LABOR EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO ADESIVO
DA DEFESA DATIVA
. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo encontra respaldo no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e decorre do dever constitucional de assegurar ao réu hipossuficiente a assistência jurídica integral, sendo competência do juízo criminal o arbitramento da verba ao final da ação penal.

A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em plenários do Tribunal do Júri não se aplica a feitos que não envolvam crimes dolosos contra a vida, como na hipótese em que se apura delito de trânsito, sendo impertinente a alusão ao referido núcleo.

Aplicado ao caso o Tema 984 do STJ como orientação interpretativa, tendo o magistrado considerado a tabela de honorários da OAB/BA como parâmetro de referência não vinculante, e, diante dos atos efetivamente praticados, fixado valor inferior, reputado justo e razoável.

A sentença está devidamente fundamentada, e não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

O recurso adesivo manejado pela advogada dativa não comporta conhecimento, à luz do princípio da taxatividade recursal e da inexistência de previsão no Código de Processo Penal para sua interposição.

Preliminares rejeitadas. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000323-06.2022.8.05.0187
, interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que, nos autos da ação penal em que figura como réu
DARLAN DE JESUS AMARAL
,
absolveu o acusado
e fixou honorários advocatícios
à
defensor
a
dativ
a
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares
suscitadas
,
CONHECER DO RECURSO PRINCIPAL e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por igual,
não conhecer do recurso adesivo, ante a ausência de previsão legal
no ordenamento processual penal, nos termos do voto do
r
elator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR